Tribunal: STF
Processo: RE 507708
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO.
   REAJUSTE DE 28,86%. LEI 9.421/96.
        1. A discussão relativa ao
   reajuste de 28,86% não possui índole constitucional, pois depende
   do prévio exame da legislação infraconstitucional.
        2. Agravo
   regimental improvido.